Tribunal: TJBA
Processo: 8081139-46.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8081139-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: SANIELY RIBEIRO DE SOUSA e outros (2) Advogado(s): SIMONE BARBOSA SANTOS, LUCILENE BENTO DIAS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA PLENA DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA - BA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GESTANTE. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR (ART. 318, IV, DO CPP). SUPERVENIENTE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA NA ORIGEM. CUMPRIMENTO DE ALVARÁ DE SOLTURA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA. 1.1.1 I. CASO EM EXAME Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de Saniely Ribeiro de Sousa, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça/BA, visando à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, IV, do CPP, em razão de gestação de 24 semanas e alegado quadro clínico de risco. A paciente foi presa em flagrante em 11/10/2025 pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A defesa alegou insuficiência de assistência médica no estabelecimento prisional e juntou relatório médico indicando infecção do trato urinário e quadro de ansiedade. 1.1.2 II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse processual no habeas corpus que pleiteia a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando, no curso da impetração, sobrevém decisão concessiva de liberdade provisória com cumprimento do alvará de soltura. 1.1.3 III. RAZÕES DE DECIDIR O juízo de origem, nos autos do processo nº 8004854-22.2025.8.05.0126, concedeu liberdade provisória à paciente, afastando a custódia preventiva que fundamentava o writ. O alvará de soltura foi devidamente cumprido em 08/01/2026, restabelecendo a liberdade da paciente. A concessão da liberdade provisória elimina o alegado constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, tornando prejudicada a análise do pedido de prisão domiciliar ou de aplicação de medidas cautelares diversas. A superveniência de decisão que revoga a prisão preventiva acarreta a perda do objeto do habeas corpus, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria. 1.1.4 IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem prejudicada. Tese de julgamento: A superveniente concessão de liberdade provisória pela autoridade apontada como coatora acarreta a perda superveniente do objeto do habeas corpus que visa à revogação ou substituição da prisão preventiva. Cessado o constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, resta prejudicada a análise do mérito do writ, impondo-se sua extinção sem resolução do mérito. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 318, IV, 319 e 659; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: TJPR, HC nº 0098216-04.2025.8.16.0000, Rel. Des. Ruy A. Henriques, 5ª Câmara Criminal, j. 26/11/2025; TJSP, HC Criminal nº 2293471-18.2024.8.26.0000, Rel. Des. Luís Geraldo Lanfredi, 13ª Câmara de Direito Criminal, j. 08/01/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8081139-46.2025.805.0000, em que figuram como Impetrantes Simone Barbosa Santos de OAB BA78542, CPF: 036.449.145-08 e Lucilene Bento Dias OAB BA67699-A e, como Paciente, SANIELY RIBEIRO DE SOUSA. Acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, em conhecer da impetração para JULGÁ-LA PREJUDICADA por perda do objeto, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema.